Tribunal: STJ
Processo: 0800421-76.2015.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823160 - MA
(2024/0485576-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: BRK AMBIENTAL – MARANHÃO S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ JERÔNIMO DUARTE JÚNIOR - MA005302
FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA - DF031442
EMBARGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54868498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 36454e9a-2728-42af-8095-f074a8ec4211

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 36454e9a-2728-42af-8095-f074a8ec4211

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823160 - MA (2024
/0485576-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: BRK AMBIENTAL – MARANHÃO S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ JERÔNIMO DUARTE JÚNIOR - MA005302

FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA - DF031442
EMBARGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir
o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão
BRK Ambiental – Maranhão S.A.
proferido pela Primeira Turma, assim ementado (fl. 4.139):

Documento eletrônico VDA53856805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/02/2026 21:04:29
Código de Controle do Documento: 788304d3-fb94-4bb3-87cf-c8519f2ab3b2

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA. 1. É inviável o
SÚMULA N. 182/STJ.
agravo que deixa de atacar, de modo específico e individualizado, todos os
fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial.
Incidência da
Nesse sentido:
Corte
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC,
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
2.
30/11/2018.
Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que:
há omissão e erro de
(I)
premissa fática no aresto embargado, porque teria sido afirmado, de modo incorreto, que a
refutação à aplicação da
realizada no agravo em recurso especial, foi
Súmula n. 7/STJ,
genérica, quando, conforme alegado, foi específica e objetiva, inclusive com demonstração
de que a perícia judicial e a sentença reconheceram a inexistência de cobrança de tarifa de
esgoto onde não prestadas etapas de esgotamento, conclusão mantida pelo acórdão do
Tribunal de origem;
a tese recursal não demanda reexame de provas, mas revaloração
(II)
jurídica de fato incontroverso delineado nas instâncias ordinárias, o que afasta a aplicação
da Súmula n. 7/STJ.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 4.167/4.175.
É o relatório.
VOTO

Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no
do CPC, são cabíveis embargos de
art. 1.022,
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
no decisório embargado.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum desses
vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no apelo.
Com efeito, ficou consignado que o agravo em recurso especial não
ultrapassou a barreira do conhecimento por ausência de enfrentamento específico e
individualizado de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente
quanto à aplicação da
sendo insuficiente a alegação genérica de
Súmula n. 7/STJ,
revaloração de fatos, razão pela qual incidiu o Enunciado n. 182/STJ; ademais, reafirmou-
se o entendimento da Corte Especial em relação à necessidade de refutação integral do
Documento eletrônico VDA53856805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/02/2026 21:04:29
Código de Controle do Documento: 788304d3-fb94-4bb3-87cf-c8519f2ab3b2

agravado, vedada a impugnação parcial, e, ao final, negou-se provimento ao
decisum
agravo interno.
A propósito, confiram-se os seguintes trechos do aresto embargado (fls.
4.140):

Conforme consignado no decisum recorrido, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente não
rebateu, de modo específico e individualizado, todos os pilares adotados pelo
decisório que inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a apontada
aplicação da Súmula n. 7 /STJ.
Com efeito, a parte agravante, em suas razões de agravo em recurso especial,
defendeu, de modo genérico, que "a tese recursal de ausência de interesse
processual não atrai a incidência da
pois o que se pretende, a
Súmula 07/STJ,
partir da conclusão do próprio Acórdão, é a revaloração jurídica dos fatos
incontroversos" (fl. 3.978).

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de apontada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC,
art. 1.022
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à
rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
Documento eletrônico VDA53856805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/02/2026 21:04:29
Código de Controle do Documento: 788304d3-fb94-4bb3-87cf-c8519f2ab3b2

omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.

, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA53856805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/02/2026 21:04:29
Código de Controle do Documento: 788304d3-fb94-4bb3-87cf-c8519f2ab3b2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.823.160 / MA
Número Registro: 2024/0485576-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08004217620158100001 8004217620158100001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVANTE : BRK AMBIENTAL – MARANHÃO S/A
ADVOGADOS : JOSÉ JERÔNIMO DUARTE JÚNIOR - MA005302
FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA - DF031442
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
AGRAVADO
: BRK AMBIENTAL – MARANHÃO S/A
ADVOGADOS : JOSÉ JERÔNIMO DUARTE JÚNIOR - MA005302
FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA - DF031442
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ÁGUA

E/OU
ESGOTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRK AMBIENTAL – MARANHÃO S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ JERÔNIMO DUARTE JÚNIOR - MA005302
Documento eletrônico VDA54843372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:15
Código de Controle do Documento: ec329ad7-de06-4e24-a71c-8be1ca49343a

FLAVIO HENRIQUE UNES PEREIRA - DF031442
EMBARGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:15
Código de Controle do Documento: ec329ad7-de06-4e24-a71c-8be1ca49343a